Tribunal: TJPA
Processo: 0900748-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900748-44.2022.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO AMORIM FERREIRA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com base na conclusão do laudo pericial de ausência de redução da capacidade laborativa. O autor sustentou que sofreu acidente de trabalho em 2008, com fratura no antebraço esquerdo, e alegou existência de sequelas permanentes que comprometeriam sua atividade habitual. Requereu a concessão do benefício com efeitos financeiros retroativos. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a fratura decorrente de acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa do autor a justificar a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do entendimento firmado no Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de lesão consolidada que gere redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

A prova pericial produzida nos autos conclui pela inexistência de redução funcional ou de incapacidade para o trabalho, atestando que o autor se encontra apto para suas atividades habituais.

5.

Não foram apresentados nos autos elementos probatórios capazes de infirmar o laudo pericial ou justificar sua desconsideração, não se aplicando, no caso concreto, o entendimento do Tema 416 do STJ, que pressupõe existência mínima de redução funcional.

6.

A sentença não violou jurisprudência vinculante nem o art. 927, §4º, do CPC, tampouco incorreu em omissão quanto ao exame do precedente invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova de lesão consolidada que gere redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

2.

A ausência de limitação funcional atestada por perícia judicial afasta o direito ao benefício previdenciário.

3.

O laudo pericial somente pode ser afastado por outros elementos técnicos idôneos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 487, I; 927, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2012; TJ-SC, Apelação 5016947-15.2022.8.24.0039, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 20.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018; TJ-SP, AC 1002946-15.2019.8.26.0372, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 18.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO AMORIM FERREIRA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Sebastião Amorim Ferreira Junior ajuizou a ação suso mencionada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando que, em 03 de dezembro de 2008, fora vítima de acidente de trabalho que resultou em fratura do antebraço esquerdo (CID 10.S52), fato que gerou afastamento das suas atividades laborais. Após a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), a autarquia previdenciária teria concedido auxílio-doença acidentário pelo período de quatro meses, posteriormente cessado. Afirma o autor que restaram sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa, o que ensejaria a concessão do auxílio-acidente.

Requereu, pois, o reconhecimento da redução da capacidade laboral e a condenação do INSS à concessão do referido benefício previdenciário, com efeitos financeiros retroativos e condenação em verbas de sucumbência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 26599357):

“(...) III. DISPOSITIVO Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”

Inconformado com a sentença, o autor Sebastião Amorim Ferreira Junior interpôs Recurso de Apelação (id. 26599358), onde narrou novamente os contornos fáticos do acidente laboral e destacou a fratura do antebraço esquerdo como elemento que compromete, ainda que parcialmente, sua capacidade para o trabalho habitual, que é o de serviços gerais.

Asseverou que tal limitação é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, basta a demonstração de redução da capacidade para o trabalho, não se exigindo incapacidade total.

Apontou contradições na fundamentação da sentença que desconsiderou as sequelas atestadas no laudo pericial, o qual, segundo o apelante, indicaria redução funcional decorrente do acidente, especialmente na movimentação e força do membro afetado.

Argumentou que a fratura compromete o desempenho do punho e do cotovelo, sendo incompatível com a atividade laboral exercida anteriormente, a qual exige movimentação intensa dos braços e carregamento de peso.

Acrescentou, ainda, que o juízo de origem incorreu em violação ao artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, que prevê a concessão do auxílio-acidente mesmo nos casos de redução mínima da capacidade laborativa. Enfatizou que a sentença contrariou também o artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar jurisprudência vinculante.

Requereu, por fim, a condenação do INSS nas verbas de sucumbência recursal, bem como a inversão dos ônus da sucumbência.

Certificado nos autos (id. 26599363), que a parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo legal.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido da ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória no feito. Assim, devolveu os autos à douta Relatoria para os ulteriores termos processuais (id. 28061267).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Sebastião Amorim Ferreira Junior, em sede de ação previdenciária, na qual postulava a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho sofrido em 03/12/2008, ocasião em que fraturou o antebraço esquerdo ao cair de uma escada durante o desempenho de suas funções profissionais.

A sentença impugnada, após detida análise do conjunto probatório, especialmente o laudo médico pericial produzido nos autos, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, fundamento este que levou à improcedência do pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No recurso de apelação, o autor sustenta, em síntese, que a fratura suportada comprometeu sua capacidade de trabalho, ainda que de modo parcial, circunstância suficiente, segundo sua tese, para ensejar o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Alega que a sentença violou o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416, segundo o qual “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No entanto, tal argumentação não encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)"

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (id. 26599341), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos:

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente de trabalho, ocorrido em 03.12.08, quando sofreu queda com fratura dos ossos do antebraço esquerdo, com tratamento cirúrgico, com sucesso e sequelas incapacitantes.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxilio-acidente):

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? RESPOSTA – Não. Prejudicada.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Ainda, asseverou a perita que o autor não apresenta sequelas que causem dispêndio de maior esforço na execução de sua atividade habitual e não possui perda anatômica ou de força muscular.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. TESE RECHAÇADA. LAUDO TAXATIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5016947-15 .2022.8.24.0039, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS. Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em ombros - Exercício da função de auxiliar de produção em indústria de eletrodomésticos - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que foram comprovados os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Repetição da prova técnica postulada. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia médica judicial bem fundamentada - Plena capacidade de trabalho constatada - Doença ocupacional não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10029461520198260372 SP 1002946-15.2019.8.26 .0372, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022)"

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que "
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
".

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Destarte, não há falar em violação ao artigo 927, §4º, do CPC, tampouco em omissão quanto à análise do precedente vinculante indicado pelo recorrente.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025